Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SOF SUL. ATUAL SUPERQUADRA PARK SUL (SQPS). PERTENCIMENTO À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos de ação de cobrança, em que o requerido tem domicílio na Superquadra Park Sul (SQPS), antiga SOF/SUL, localizada na Região Administrativa do Guará – RA X, e o autor possui sede em Luziânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança, considerando a domicílio do réu, no Setor de Oficina Sul (SOF SUL), nos termos das normas locais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Setor de Oficinas Sul – SOF/SUL –, atualmente denominado Superquadra Park Sul – SQPS –, pertence à Região Administrativa do Guará – RA X, nos termos do art. 10, inciso III, da Lei Complementar Distrital no 733/2006 e da Lei Distrital no 6.908/2021.
4 As alterações promovidas pelas legislações distritais revogaram tacitamente as disposições da Lei Distrital no 3.618/2005, que vinculavam o SOF/SUL (atual SQPS) à jurisdição de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito Negativo de Competência conhecido e procedente para declarar competente o Juízo Suscitado, a 1a Vara Cível do Guará, para processar e julgar a ação de cobrança no 0710485-67.2024.8.07.0014.
"Tese de julgamento: 1. O Setor de Oficinas Sul – SOF/SUL –, atualmente denominado Superquadra Park Sul – SQPS –, integra a Região Administrativa do Guará – RA X, sendo competente o Juízo da Circunscrição Judiciária do Guará para processar e julgar ações relacionadas a tal localização."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 46; Lei Complementar Distrital no 733/2006; Lei Distrital no 6.908/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência Cível no 0710997-92.2024.8.07.0000, Relatora Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 27/5/2024